Tribunal: TJMT
Processo: 0014454-46.2016.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014454-46.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (EMBARGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGADO), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (EMBARGADO), ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA - CNPJ: 00.269.233/0001-94 (EMBARGANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ATRIUM S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Duílio Piato Júnior contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, sustenta que o acórdão foi omisso, alegando a possibilidade de adjudicação das quotas pelo exequente e da existência de licitação. Aduz pela existência de interesse do credor de adjudicação e por valor muito superior ao da avaliação.

O recurso foi apreciado, tendo a Câmara julgadora rejeitado os embargos declaratórios no. 57.017/2016.

Em sede recursal, o C. STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.640.887/MT (2016/010724-6) interposto por Dulio Piato Junior para “
anular
o acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 1066/1074, e-STJ) e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
a quo
a fim de que profira novo julgamento, sanando as omissões apontadas.” (id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Duílio Piato Júnior moveu ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de Ademar Wurzius e outros, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pleiteando pagamento no valor de R$ 962.136,41 (novecentos e sessenta dois mil cento trinta seis reais e quarenta um centavos), referente ao julgamento de improcedência da ação cautelar por eles interposta em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial.

Durante o trâmite processual e após várias tentativas de localizar bens passíveis de penhora, o exequente requereu a remessa da carta precatória para a Comarca de Cuiabá, com o fito de realizar a penhora, avaliação e alienação das quotas sociais da empresa Camponesa Agropecuária Ltda., em que são sócios os devedores Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, Marcos Wurzius.

No cumprimento da missiva, o oficial de justiça penhorou os seguintes bens, conforme auto penhora e certidão:

a) 10.000 (dez mil) quotas pertencentes a Ester Maria Lima Wurzius, no valor de R$ 1,00 (um real) cada;

b) 10.000 (dez mil) quotas pertencentes a Marcos Wurzius, no valor de R$ 1,00 (um real) cada;

c) 70.000 (setenta mil quotas) pertencentes a Ademar Wurzius, no valor de R$ 1,00 (um real) cada.

Na sequência, com a devolução da missiva, o MM juiz
a quo
, proferiu decisão interlocutória, entendeu que pedido para a aquisição das cotas feito pelo sócio Leandro Wurzius não mereceu guarida, porque o valor depositado judicialmente foi posteriormente devolvido mediante alvará judicial pelo juízo deprecado. Ao final, deferiu a adjudicação dos bens e determinou a intimação da sociedade por meio dos sócios para exercerem o direito de preferência.

Contra essa decisão, Leandro Wurzius interpôs recurso de agravo de instrumento no. 14.454/2016, de minha relatoria e julgado por esta eg. Câmara, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – NÃO FERE O PRINCÍPIO DA AFFECTIO SOCIETATIS – PREVISÃO LEGAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – OPORTUNIDADE AO SÓCIO REMANESCENTE – RECONHECIMENTO À AQUISIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não afronta o princípio da affectio societatis a adjudicação das quotas sociais por terceiros, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

Inadmissível a constrição judicial de adjudicação de quotas sociais a terceiros, sem observação do
direito
de
preferência
ao
sócio

remanescente
.

Desse julgado, Duílio Piato opôs embargos de declaração para sanar a omissão, porém, restou rejeitado.

Inconformado, Duílio Piato aviou Recurso Especial no. 1.640.887/MT (2016/310724-6), que em julgamento monocrático o i. Min. Marco Buzzi, fundamentou a existência de omissão, determinando novo julgamento dos embargos de declaração, decisão essa mantida no julgamento colegiado em agravo regimental em 24.05.2021.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Conforme determinação do STJ no Resp 1.640.887/MT, passo ao exame da alegação do vício pelo embargante Duílio Piato Junior, consistente na omissão acerca da possibilidade de adjudicar as quotas e da existência de licitação, que poderia proporcionar valor superior ao da avaliação, bem como sobre a necessidade de o direito de preferência ou remição das quotas sociais penhoradas se dar por preço igual ao ofertado pelo exequente.

De proêmio, e apenas para evitar qualquer tumulto processual, o recurso de agravo de instrumento no. 14.454/2016, foi apreciado sob a égide do CPC/73, em que a legislação processual civil expressamente estabelece acerca da penhora de quotas de sociedades de responsabilidade limitada, em seu art. 655, VI, do CPC. Além disso, reconhece a possibilidade de adjudicação de quotas societárias penhoradas em favor de credor que seja terceiro em relação ao quadro societário no art. 685-A, § 4o, do CPC.

De se ressaltar que, na hipótese de adjudicação, o CPC determina que deve ser precedida de intimação da sociedade para que se possa, assim, garantir o exercício do direito de preferência inato aos demais sócios que a integram,
verbis
:

"Art. 685-A. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)
§ 4o No caso de penhora de quota, procedida por exequente alheio à sociedade, esta será intimada,
assegurando preferência aos sócios
."

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou um entendimento que na execução deve-se privilegiar o exequente, porém observando os princípios do direito societário, ao assegurar que o direito de preferência à sociedade e aos sócios não devedores para aquisição das quotas sociais (REsp
221.625/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.2000).

No caso em apreço, a
pós o registro de penhora dos bens, foram designadas hastas públicas para venda das quotas, entretanto, na data do praceamento dos bens, o exequente requereu a adjudicação das quotas pelo valor da avaliação, que após suspensão do leilão, teve seu pedido de adjudicação indeferido. Vejamos:

“Realizado os dois primeiros atos,
o exequente pediu a adjudicação das cotas, pelo valor da avaliação
, bem como a desnecessidade de realização de leilão.

(...)

Nesse ensejo, apreciando os pedidos de expropriação (adjudicação e alienação por hasta pública), tenho que, por ora deve ser indeferidos tanto a adjudicação pelo exequente quanto a realização de leilão em hasta pública, haja vista a inobservância da regra insculpida no § 4o do art. 685-A, do Código de Processo Civil, conforme certidão de fl. 82.

Destarte, para evitar a ineficácia dos atos expropriatórios,
indefiro o pedido de adjudicação de fls. 68/6
9, bem como suspendo por ora o leilão em hasta pública até a efetiva intimação de todos os sócios para querendo, exercerem o direito de preferência sobre a penhora das cotas sociais dos executados, como determina o artigo citado acima.”
(id. 112706469)

No Juízo Deprecado (carta precatória código 745499) duas empresas manifestam interesse na aquisição das quotas, tendo o magistrado entendido que a alienação por iniciativa particular não acarretaria prejuízo para as partes, homologou a venda das quotas societárias em favor da empresa Atrium S.A., pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (id. 112706470), porém Leandro Wurzius, na qualidade de sócio da empresa Camponesa apresentou petição solicitando o reconhecimento de seu direito de preferência para aquisição das quotas e realizou depósito no valor de R$ 301.000,00 (trezentos e um mil reais).

Em face disso, o magistrado chamou o feito à ordem e revogou as decisões anteriores, homologou a avaliação das quotas, determinando novo praceamento dos bens (id. 112706470). Diante da decisão de revogação da alienação por iniciativa particular, a empresa Atrium S.A. requereu o levantamento do depósito, que foi deferido com expedição de alvará e levantamento dos valores.

Em ato contínuo, peticiou o sócio Leandro manifestando interesse na aquisição das quotas pelo preço da avaliação e homologação e efetuou depósito judicial no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) (id. 112706470).

Verifico ainda que o exequente requereu a devolução da missiva, no estado em que se encontra, para aproveitamento dos atos processuais (id. 112706470 – pág. 148), a carta precatória foi devolvida (id. 112706470 – pág. 149).

Após o recebimento da missiva, o douto magistrado considerou que:

“
Primeiramente, com relação à informação do terceiro interessado Leandro Wurzius, de que existe depósito junto aos autos da carta precatória n2 7818/2011, código 745.499, que tramita junto ao juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sendo necessário que se aguarde a solução da postulação naquele juízo do exercício de preferência da participação societária dos demais sócios, tenho que razão não assiste ao mesmo, pois, compulsando-se detidamente aos autos, mais precisamente às (fls.822/823), chega-se a conclusão segura que o valor restou levantado em favor do postulante, não havendo que se falar em aguardar a solução da postulação no juízo deprecado para o exercício de preferência da participação societária dos demais sócios.

(...)

Ultrapassadas as teses esposadas pelo executado e do terceiro interessado, passemos a análise do pedido do exequente para o deferimento da adjudicação das cotas sociais penhorados, pelo valor atualizado da execução.

(...)

Visualiza-se nos autos, que o exequente postulou a adjudicação pelo valor atualizado do débito, que totaliza o montante de R$ 3.937.318,34 (três milhões e novecentos e trinta e sete mil e trezentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos),

valor este bem superior a avaliação das quotas sociais dos executados, que atinge o valor homologado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) (f1.675, 869 e 872/874), tendo o executado ofertado referido valor, em razão do elevado patrimônio social da empresa a qual se pretende adjudicar as quotas sociais.

Assim, uma vez que assegurada sociedade o direito de remir a execução, e aos demais sócios o direito de preferência na aquisição dessas quotas, para somente de possibilitar ao credor/exequente a adjudicação das cotas sociais meio das providências previstas no parágrafo único, do artigo 1026, do Código Civil.

Pelo exposto, defiro a adjudicação dos bens penhorados às (fis.869/870)
e, em consequência, determino a intimação da sociedade empresarial por meio de seus sócios, para exercerem o direito de preferência na aquisição dessas quotas, ou, caso prefiram, procedam com a remição da execução nos moldes retro mencionados, para que se manifestem no prazo de (10) dias, tudo em conformidade com o disposto no artigo 698, do Código de Processo Civil c/c artigo 1.501, do Código Civil, cientificando-os que o exequente já ofertou o valor da adjudicação no montante atualizado da execução.”
(id. 112706471)

Observo que o v. acórdão do RAI 14.454/2016 restou demonstrado o equívoco da decisão interlocutória ao indeferir o pedido de preferência do sócio Leandro Wurzius na aquisição das quotas societárias penhoradas, senão vejamos:

Da análise dos autos, depreende-se que o sócio Leandro realizou 02 (dois) depósitos judiciais, o primeiro no valor de R$ 301.000,00 e o segundo na quantia de R$ 90.000,00. Entretanto, houve o pedido de restituição e expedição de alvará para devolução da quantia referente ao primeiro depósito, no valor de R$ 301.000,00, conforme Comunicado para liberação de depósito judicial no. 130522-0/2014 (fl. 359).

Sendo assim, é possível constatar que a decisão interlocutória encontra-se equivocada ao considerar que no juízo deprecado houve o levantamento de todos os valores depositados pelo sócio Leandro.

Assim, considerando que o sócio remanescente Leandro manifestou interesse na aquisição das quotas societárias e efetuou o depósito judicial, atinente à quantia homologada pelo magistrado, torna-se forçoso o reconhecimento do seu direito de preferência em detrimento à adjudicação pelo credor.”
(id. 112706485)

Embora o embargante alegue a possibilidade de adjudicar as quotas e da existência de licitação, que poderia proporcionar valor superior ao da avaliação, não merece guarida.

Conforme já relatado, o exequente, ora embargante requereu a adjudicação das quotas societárias pelo valor da avaliação, ou seja, R$ 90.000,00 (noventa mil reais)

(id. 112706469), e para assegurar o direito de preferência dos sócios da empresa, conforme estabelece o § 4o do art. 685-A, houve o indeferimento do pedido.

O sócio Leandro, ora embargado, manifestou o interesse na aquisição das quotas, devendo ser rechaçada a tese do embargante, já que o CPC estabelece que havendo mais de um interessado, deve ocorrer o procedimento de licitação, o que aconteceu de forma evidente, e em igualdade de oferta, o embargado depositou o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Não se mostra razoável desconsiderar o exercício de preferência do sócio, em decorrência de conclusão equivocada do magistrado, que não se atentou ao fato de que o depósito no valor da avaliação das quotas societárias não foi levantado na carta precatória.

Assim, embora o embargante tente prevalecer sua proposta, realizada após a devolução da carta precatória, de adjudicação no valor atualizado débito, é certo que o direito de preferência do sócio ocorreu em momento anterior, pois, repiso, o embargado já havia manifestado interesse na aquisição das quotas societárias, bem como efetuou o depósito judicial, atinente à quantia homologada.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023